Tribunal: TJSP
Processo: 0000767-77.2017.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto simples. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição nos termos do artigo 386, incisos I, II, III, V e VI, do Código de Processo Penal. Sem razão. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Prisão em flagrante. Réu confesso. Recuperada a res furtivae na posse do acusado. Provas dos autos imputam ao acusado a responsabilidade pelos fatos narrados na denúncia.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto simples. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição nos termos do artigo 386, incisos I, II, III, V e VI, do Código de Processo Penal. Sem razão. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Prisão em flagrante. Réu confesso. Recuperada a res furtivae na posse do acusado. Provas dos autos imputam ao acusado a responsabilidade pelos fatos narrados na denúncia. Versão inicial ofertada pela vítima, posteriormente retrata, não tem o condão de ilidir a responsabilidade do acusado, sobejamente comprovada nos autos. Condenação era mesmo inevitável. Pena bem dosada. Justificados os aumentos em virtude dos péssimos antecedentes criminais. Mantida a compensação integral entre a recidiva e a confissão, à míngua de recurso ministerial. Regime fechado fixado com base em circunstâncias concretas, em atenção ao disposto nas Súmulas no 718 e no 719 do STF e na Súmula no 440 do STJ. Impossível a concessão de benefícios. Sentença mantida. Recurso improvido.